Tribunal: TJPA
Processo: 0001365-03.2014.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001365-03.2014.8.14.0077

APELANTE: ANTONIO EDIELSON PENA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇAO DA ATEUANTE DE CONFISSAO – PARCIAL PROVIMENTO. 1. A dosimetria de pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena base.

In casu, não há que se falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena base, pois, o juízo atinente aos fatos, aplicou reprimenda proporcional e dentro dos parâmetros legais.

O acusado confessou a prática do delito, inclusive sua confissão foi destacada na sentença condenatória, juntamente, com as demais provas que evidenciam a autoria delitiva, assim sendo deve ser aplicada, nessa fase, a atenuante de confissão., pela qual reduzo a pena em 1/6, restando em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, a qual torna-se definitiva ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E EXCLUSAO DA PENA DE MULTA – IMPROVIMENTO. 2. Mantenho o regime semiaberto fixado pelo juízo na sentença, uma vez, devidamente fundamentada sua aplicação, nos termos do art. 33, § 3º do CPB.

Inviável a reforma da pena de multa, uma vez que a pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio artigo, sendo impossível a sua exclusão, ademais, a quantidade aplicada, após o redimensionamento, foi proporcional a sanção penal fixada, não havendo que se falar em exclusão.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANTONIO EDIELSON PENA CARDOSO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 155, § 4º, I e IV do CPB.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou ANTONIO EDIELSON PENA CARDOSO a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão em que pugna pela reforma da pena base ao mínimo, ante a ausência de fundamentação idônea; incidência da atenuante de confissão, alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto e afastamento da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento apenas para que seja reconhecida a atenuante de confissão.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da

Dos autos, observa-se que no dia 03/03/2014, o senhor Pedro Lima Leitão, representante legal da vítima, loja “A Eletrolar”, foi informado pela senhora Socorro de que a porta da frente da referida loja estava arrombada. Diante dos fatos, a vítima se dirigiu até o local e lá constatou a veracidade da informação, bem como de que, de seu interior, haviam sido furtados: 01 (um) notebook, marca ASSUS, de cor preta; 01 (um) notebook, marca ACER, de cor preta; 01 (um) aparelho celular, marca samsung granduos, de cor branca; 01 (um} aparelho celular, marca samsung pockel, com tv, de cor branca; 01 (um) aparelho celular, marca LG, ref. L7, de cor preta; 01 (um) aparelho celular, marca LG, ref. E4661 , de cor bronca, 01 (uma) câmera fotográfica digital, marca samsung, de cor branca; 01 {uma) máquina fotográfica digital, marca kodak, de cor prato: 01 {uma) câmera fotográfica semiprofissional, marca nikon, de cor preta; 01 (um) relógio de pulso, marca condor, com pulseira de cor laranja; e 01 (um) relógio de pulso, marca dumont, com pulseira de cor amarela.

Em continuidade, diz o parquet que o representante da vítima se dirigiu até a Depol local, onde registrou boletim de ocorrência para apuração dos fatos. Em seguida, a autoridade policial acionou a guarnição da polícia militar que, em ato contínuo, dirigiu-se até aquele estabelecimento e lá fizeram o levantamento de local de crime, bem como assistiram as filmagens internas gravadas pelas câmeras de segurança, onde conseguiram identificar o nacional conhecido pela alcunho de “SHORT”, ora denunciado, como um dos meliantes.

Na dosimetria de pena, o magistrado valorou como desfavoráveis as circunstâncias do crime (“
entendo desfavoráveis as circunstâncias do crime, já que o autor praticou o delito em concurso de pessoas, fato esse que vai além do que o previsto em abstrato pelo tipo penal, merecendo uma maior reprimenda
”) e as consequências do crime (
em razão da vultosa quantia de bem subtraídos a época, cerca de 16.000,00, dano material que se revela muito superior ao interesse ao tipo penal
”) e aplicou pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

A dosimetria de pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o
quantum
de exasperação da pena base.

In casu
, não há que se falar em desproporcionalidade no
quantum
de exasperação da pena base, pois, o juízo atinente aos fatos, aplicou reprimenda proporcional e dentro dos parâmetros legais.

Na 2ª fase, o juízo não aplicou atenuantes e nem agravantes.

No entanto, observa-se que o acusado confessou a prática do delito, inclusive sua confissão foi destacada na sentença condenatória, juntamente, com as demais provas que evidenciam a autoria delitiva, assim sendo deve ser aplicada, nessa fase, a atenuante de confissão, pela qual reduzo a pena em 1/6, restando em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, a qual torna-se definitiva ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime semiaberto fixado pelo juízo na sentença, uma vez, devidamente fundamentada sua aplicação:
“Em atenção ao disposto no art. 387, § 2° do CPP, primeiramente, procedo à detração do período de prisão cautelar para fins de fixação do regime de cumprimento inicial de pena e, tendo em vista a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, as consequência e circunstâncias do crime - em razão do vultoso prejuízo provocado à vítima, assim como do modo de execução do delito, ocasião em que se praticou o ilícito mediante o concurso de duas pessoas -, conforme já devidamente demonstrado quando da análise das circunstâncias judiciais, amparado no art. 33, § 3º, do CPB, fixo o regime inicial SEMI-ABERTO”.

Inviável a reforma da pena de multa, uma vez que a pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio artigo, sendo impossível a sua exclusão, ademais, a quantidade aplicada, após o redimensionamento, foi proporcional a sanção penal fixada, não havendo que se falar em exclusão.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente aplicar a atenuante de confissão e consequentemente readequar a pena, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 20/03/2024